Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0754828-93.2024.8.07.0000 Agravante : ANA CAROLINA CUNHA Agravado : THIAGO DIAS PASSOS Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Na origem, colho o histórico constante da manifestação do MPDFT de id: 221912361: Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada, inaudita altera pars, para que, em síntese, o genitor busque suas filhas menores, bem com assuma, de forma imediata, as despesas emergenciais com filhas, incluindo alimentação, transporte e medicamentos. A autora alega ser mãe das menores M. O. C. D. e E. O. C. D., atualmente sob sua guarda por decisão judicial. Sustenta que o genitor busca as menores a cada 15 dias. Afirma que o núcleo familiar é composto apenas pela autora (genitora), a bisavó das crianças e suas duas filhas. Não tem parentes na cidade. Alega que a bisavó está internada na UTI e que a autora é responsável por dedicar quase o tempo integral aos cuidados médicos da bisavó das crianças. Relatou que, exposta a situação ao genitor das menores, ele se furta da responsabilidade de ser pai e não quer buscar as menores, apesar de estar em uma distância a menos de 24 horas de Brasília vindo de carro. O feito foi submetido hoje à análise do Magistrado plantonista de 1o grau, o qual proferiu despacho afirmando não ser caso de plantão judicial dada a ausência de matéria urgentíssima. Ao fim, consignou: “Determino, portanto, a remessa dos autos a um dos juízes que atua durante o período do recesso forense, no dia 02/01/2025, a partir das 12h, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT” (id: 221914997). Consta pedido de reconsideração da requerente no id: 221912212. E o feito encontra-se concluso, desde 14h25, para decisão do nobre Juiz de Direito Lucas Andrade Correia. Sobreveio o presente agravo, com pedido de antecipação da tutela recursal, às 17h59, no qual se requereu: a) O retorno imediato do pai ao Distrito Federal, que está em veículo próprio e ainda tem recursos para alternativas de transporte, para cumprimento de suas responsabilidades parentais, em momento crítico da vida de suas filhas. Podendo ser encontrado no telefone/whatsapp n° 61 96110511. b) Subsidiariamente, ajuda de custo para pagamento emergencial destinado a cuidador ou babá para as menores. 2. Caso não seja deferida a tutela antecipada, requer-se que o presente agravo seja processado em caráter prioritário e seja dado provimento ao final, para reformar a decisão agravada e o genitor assumir plenamente suas responsabilidades. Pois bem. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Isso porque não tem carga decisória o ato judicial que afirma não ser a matéria tratada nos autos caso de plantão. Ou seja, não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. Nesse sentido, o art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, por inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 31 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial